Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-74.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007032-74.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOHN HEBERT BOENIG PAIXAO - CPF: 703.688.351-03 (RECORRENTE), ANGELA RAQUEL DA SILVA LOPES - CPF: 061.264.233-05 (ADVOGADO), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (ADVOGADO), MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. - CNPJ: 09.115.657/0001-79 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0023-40 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007032-74.2024.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s)

:
JOHN HEBERT BOENIG PAIXÃO.

Recorrida(s):

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO LTDA E ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 240693650, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento,
e acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação válida.

Ainda, condenou as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Por fim, em virtude do desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, determinou que as reclamadas enviem ao autor o código de postagem para devolução do produto adquirido, sob pena de perdimento do bem em favor da parte consumidora.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante, no dia
08/04/2023
, adquiriu junto à loja Martinello – Eletromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA, 01 (uma) geladeira 347L, Branca, 110V, fabricada pela reclamada Midea do Brasil, no valor de
R$ 2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais),
conforme nota fiscal anexada no id. 240693174.

Alega o autor que, em
28/01/2024
, percebeu que a geladeira não estava refrigerando, razão pela qual, no dia
29/01/2024
, solicitou o cumprimento da garantia do produto junto à reclamada Midea, a qual recolheu o refrigerador no dia
01/02/2024
para os devidos reparos.

Contudo, decorrido 50 (cinquenta) dias sem o produto, o vício não foi sanado, tendo o autor, no dia
20/03/2024
, adquirido uma nova geladeira, no valor de
R$ 3.299,00 (três mil duzentos e noventa e nove reais)
, conforme nota fiscal anexada no id. 240693175.

Informa que necessita fazer uso do medicamento denominado “
Humira
” – Solução injetável, o qual deve ser armazenado no refrigerador, conforme prescrição médica e bula anexadas nos ids. 240693177/240693178.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento,
e acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação válida.

Ainda, condenou as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Por fim, em virtude do desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, determinou que as reclamadas enviem ao autor o código de postagem para devolução do produto adquirido, sob pena de perdimento do bem em favor da parte consumidora.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que
o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente do defeito apresentado no produto adquirido pelo autor, o qual não foi sanado pelas reclamadas,
tendo o consumidor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto às demandadas, porém, não obteve êxito
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024